Tribunal: TCU
Processo: 010.862/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Maria de Fatima Souza e Silva, negando o registro ao ato correspondente; 9.2. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, corrija o valor da rubrica judicial alusiva à URP, restabelecendo os valores verificados em novembro de 2006, mês em que foi proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 26.156/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.